Tribunal: TJMT
Processo: 1028980-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028980-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KAMILA ANTUNES SILVEIRA - CPF: 038.212.551-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO INFANTIL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inadimplemento contratual. A autora contratou serviço de decoração temática para festa de aniversário de seu filho, com pagamento antecipado parcial, e foi surpreendida, no dia do evento, com a informação de que o serviço não seria prestado, sob alegação de luto familiar. Entretanto, demonstrou-se que a fornecedora prestou serviços a terceiros na mesma data. A autora alegou abalo emocional e frustração, requerendo indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento do contrato de prestação de serviço de decoração, por motivo não comprovado, com frustração do evento infantil e ausência de aviso prévio, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prestação do serviço contratado, sem aviso prévio e por motivo não comprovado, constitui falha grave na execução contratual.

4.

A conduta da recorrida — que afirmou impossibilidade de cumprimento por luto familiar, mas divulgou nas redes sociais serviços prestados a terceiros no mesmo período — evidencia má-fé e quebra da confiança legítima da contratante.

5.

A frustração de legítima expectativa relacionada a evento familiar significativo ultrapassa o mero aborrecimento, sendo causa suficiente para a configuração de dano moral.

6.

A revelia da recorrida, que não contestou as alegações da autora, reforça a veracidade dos fatos narrados e dos documentos apresentados.

7.

A restituição do valor pago não elide a responsabilidade pelos danos morais causados pela quebra contratual e consequente frustração do evento.

8.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028980-17.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Flávia Brum Lopes

Recorrida(s):

Kamila Antunes Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega que contratou serviço de decoração para a festa de seu filho, marcada para 06/04/2024, mediante pagamento de entrada de R$ 100,00. Menciona que no dia do evento, foi surpreendida com a informação de que a ré não cumpriria o contrato, sob justificativa de luto familiar, sem aviso prévio. Diante da omissão, precisou improvisar a decoração com ajuda de familiares. A autora afirma ter sofrido abalo emocional, frustração e constrangimento, especialmente por seu filho não ter tido a festa conforme o planejado. Requer indenização pelos danos morais sofridos.

A ré, regularmente citada, não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Compulsando os autos, constata-se que, no dia 09 de março de 2024, a recorrente entrou em contato com a recorrida por meio da plataforma Facebook, tendo ajustado a contratação de serviço de decoração temática para o aniversário de seu filho, no valor de R$ 250,00.

Em seguida, a negociação prosseguiu pelo WhatsApp, sendo enviada a chave PIX da recorrida e realizado o pagamento da entrada no valor de R$ 100,00, em 11 de março de 2024.

O evento foi marcado para o dia 06/04/2024, às 19h30, no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, tendo como tema escolhido “Incrível Circo Digital”, o que restou corroborado pelas mensagens trocadas entre as partes.

Entretanto, na tarde do evento, mais precisamente às 15h46, conforme registros de conversa juntados aos autos, a recorrente foi surpreendida com a informação de que a recorrida cancelara todos os serviços daquele final de semana, alegando falecimento de um irmão, e solicitando os dados bancários para devolução do valor recebido.

Ocorre que, em que pese tal justificativa, verifica-se nos próprios autos que a recorrida prestou serviços a terceiros naquele mesmo final de semana.

Isso porque, além de ter publicado em seu perfil no Instagram (@manufestascba) a imagem de uma decoração temática “Frozen” com data de 06/04/2024, ela própria encaminhou a mesma imagem à autora, declarando tratar-se de “Decorações do final de semana”, o que desmente a versão apresentada de cancelamento total por motivo de luto.

Além disso, a autora afirma — e a ré, revel, não impugna — que somente teve ciência da desistência do serviço após entrar em contato por iniciativa própria na tarde do evento.

Não houve, portanto, qualquer aviso prévio ou alternativa disponibilizada à contratante, que precisou improvisar a decoração com auxílio de familiares, sendo frustrada a expectativa legítima construída em torno da celebração infantil.

Embora o valor adiantado tenha sido restituído, é certo que a frustração do evento, aliada à ausência de comunicação prévia e à prestação de serviços a terceiros no mesmo período, revela falha grave na execução do contrato e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Assim, presentes os elementos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo causal —, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pleito indenizatório.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025